Tribunal: TJPA
Processo: 0009508-08.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0009508-08.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: FLÁVIO MARCELO TRINDADE
ADVOGADO: DR. MARIO CELIO MARVÃO NETO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CARLOS RENATO RAMOS GUIMARÃES
ADVOGADO: DR. THIAGO JOSÉ SOUA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A palavra da vítima e das testemunhas de acusação, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FLÁVIO MARCELO TRINDADE
contra a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de ameaça, descrito no art. 147 do Código Penal, em regime aberto, à qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais.

¿Narra a peça acusatória que, no dia 07/03/2016, por volta das 09h, a vítima Carlos Renato Ramos Guimarães encontrava-se em um estabelecimento comercial localizado próximo à sua residência, quando o denunciado, que é escrivão da Polícia Civil, chegou ao local e proferiu as seguintes palavras à vítima:
Eu vou te matar, eu vou te prender, vou te dar um tiro, vou te pegar na tua casa. És tu que ficas espalhando esses boatos na rua. E, ainda, tu vendeste terreno de forma criminosa para o Tabaco. Tu vendeste área de preservação ambiental. Seu fodido. Vai estudar. Não tens estudo, seu burro. Eu sou formado. Sou concursado
. Destaca, ainda, que, durante as ameaças, o denunciado chegou a engatilhar a arma que portava. O acusado estava na companhia do Delegado Paulo Guilherme Barreto Trindade, o qual ainda chegou a ameaçar o irmão da vítima, Carlos Roberto Ramos Guimarães. Ao saírem do local, Flávio ainda pegou sua arma e desferiu tiros para cima, ameaçando novamente a vítima. Segundo a vítima, tais ameaças decorrem do vazamento de uma cópia da denúncia que tramita em uma vara criminal de Belém, na qual o acusado figura como réu, e este acredita que a vítima e seus irmãos são os responsáveis pela divulgação do caso.¿ (sentença - fls. 218. A capitulação da denúncia foi a dos arts. 138 c/c art. 141, II, c/c art. 139 e art. 140 do Código Penal e art. 15 da Lei n.º 10.826/03.

Às fls. 73/74, a denuncia foi recebida apenas em relação ao art. 15 da Lei n.º 10.826/03.

Às fls. 76/77, houve aditamento à denúncia para incluir a acusação do art. 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 218/223, sobreveio sentença condenatória, apenas em relação ao crime de ameaça - art. 147 do CP, contra a qual o Réu recorreu, pedindo sua absolvição
,
por insuficiência de provas (fls. 227/231).

Constam contrarrazões ao recurso (fls. 238/240).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 245/248).

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua consequente absolvição, em face da insuficiência de provas para a condenação, alegando, para tanto, que a vítima está utilizando o aparelho judicial para implementar vingança contra ele.

A defesa requer o reconhecimento da inexistência de provas da conduta delitiva, já que palavras proferidas no calor de uma discussão não devem ser levadas a efeito criminalmente e o Réu teria apens discutido com a vítima, tendo sido provocado.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, entendo laborar em equívoco a defesa ao alegar
insuficiência de provas
, posto que há substrato probatório suficiente nos autos para legitimar a condenação do acusado pelo crime de ameaça.

A principal prova é a testemunhal, que se conjuga nos depoimentos da vítima, e de Augusto Fonseca Semblano, Raimundo Nonato da Cruz Cardoso, Gilberto Collus Amado, Anna Maria Ramos Guimarães e Carlos Roberto Ramos Guimarães, esses dois últimos ouvidos como informantes por serem parentes da vítima, cujos depoimentos foram sólidos e harmônicos, no sentido de que o Réu fez ameaça séria e clara à vítima na presença de parte de tais pessoas, inclusive portando uma arma de fogo engatilhada e apontada para a vítima.

A testemunha Augusto Fonseca, proprietário do comércio onde os fatos ocorreram, presenciou quando a vítima chegou ao estabelecimento para pedir água mineral e o acusado ali chegou logo depois com seu carro e entrou no local já proferindo ofensas à vítima de forma descontrolada e agressiva, afirmando que a mataria, assim como depois se dirigiu ao seu veículo e puxou uma arma de fogo e apontou à vítima dizendo que iria lhe matar, tendo a vítima corrido e se escondido atrás do balcão do estabelcimento. A testemunha afirmou que também tentou conversar com o Réu, mas ele estava muito exaltado (mídia).

A testemunha Raimundo Nonato também confirmou os fatos ao afirmar que mora na esquina do ponto comercial onde o crime ocorreu, e viu quando Réu puxou a arma de fogo e proferiu ameaças à vítima, e também ouviu disparos após o Réu sair do estabelecimento (mídia).

A testemunha Gilberto Amado também afirmou que viu de sua residência a discussão entre Réu e vítima, sendo que o Réu estava armado naquele momento, razão pela qual entrou em sua casa novamente com sua mãe, com receio do que podia acontecer (mídia).

Já as testemunhas de defesa, Marely Marvão Cardoso, Cláudio Manoel de Moraes Silva, Giacomo Mateus Marine e Marco Afonso Moraes da Silva não presenciaram os fatos, afirmando que chegaram depois ao local ou só observaram de longe a discussão sem conseguir ouvir o que estava sendo dito (mídia).

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que a palavra da vítima possui plena credibilidade se harmônica com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsidere tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa, a qual, inclusive, no presente caso, se resume a alegar que trata-se o caso de uma vingança perpetrada pela vítima juntamente com as testemunhas de acusação para prejudicar o Réu, em razão de contendas anteriores para com ele.

Ocorre que a defesa precisaria apresentar provas desconstitutivas em relação à acusação, do que não se desincumbiu, já que, como afrmando anteriormente, as testemunhas de defesa não conseguiram se contrapor às testemunhas oculares do crime apresentadas pela acusação.

Outrossim, não há como desconsiderar palavras proferidas em discussões, como tenta convencer a defesa, pois além da norma não fazer distinção nesse sentido, muitas dessas ameaças se concretizam, e no presente caso, houve ação do Réu que quase levou a isso, já que ele chegou a sacar uma arma de fogo e apontar para a vítima a ameaçando de morte.

Assim, em razão das provas apuradas durante o inquérito e a instrução processual é que entendo que a tese de insuficiência de provas é descabida, razão pela qual agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao condenar o Recorrente na pena do art. 147 do Código Penal, não devendo a sentença recorrida, portanto, sofrer qualquer alteração.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator